Tribunal: TJDFT
Processo: 0725218-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM DEMONSTRADOS. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EXAME DESFAVORAVEL. CABIMENTO. MONTANTE DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
I - Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação dolosa, quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas do caso permitem firmar a convicção de que o réu tinha conhecimento da procedência ilícita do bem.
II - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para ele o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP, não se tratando de inversão, mas da distribuição do ônus da prova.
III - Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o agente pratica novo crime enquanto cumpria pena por delito anterior. Precedentes.
IV - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
V - Quando o réu nega a prática criminosa afirmando que não sabia da origem ilícita do bem e tampouco o Juiz utiliza as suas declarações para fundamentar a condenação, não se reconhece a atenuante da confissão espontânea.
VI - Recurso conhecido e desprovido.